Tribunal: TJDFT
Processo: 0752081-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752081-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: RAVILA SILVA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 832, INCISOS IV E X, CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC/2015). 2. In casu, o valor penhorado é proveniente de FGTS e estava depositado em conta poupança da agravada devendo ser considerada indevida a constrição realizada e, portanto, afastada como pontuado na decisão recorrida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de penhora dos valores depositados em conta poupança da parte recorrida para pagamento de honorários advocatícios por se tratar de verba de natureza alimentar. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017